Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704795-96.2020.8.07.0014 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE FELICIANO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. LIBERDADE DO AGENTE NA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, no caso, notadamente pelo relato da vítima e das testemunhas policiais, bem como a apreensão dos bens da vítima em poder do apelante. 2. O reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do agente depende de prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal. 3. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Além disso, vigora no ordenamento pátrio a Teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP). 4. Somente pode ser reconhecida a existência de atenuante inominada (art. 66 do CP) quando houver nos autos prova da existência de circunstância não prevista expressamente em lei que indique uma menor culpabilidade por parte do agente. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 66, ambos do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, com aplicação extensiva da minorante inominada, tendo em vista que, após cometer o crime, o recorrente espontaneamente realizou tratamento para dependência química, o que faz incidir a diminuição da pena em 2/3 (dois terços) da sanção cominada. Afirma que a citada causa de diminuição foi aplicada pelo acórdão impugnado na segunda fase da dosimetria da pena como atenuante inominada, quando deveria ter sido na terceira fase, como minorante inominada. Pede, ainda, que, com a redução da pena definitiva imposta ao recorrente, seja fixado o regime inicial aberto para o seu cumprimento. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 66, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A pretensão de reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, demandaria a necessidade de revolvimento probatório o que é inviável pelo óbice consignado na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 1.431.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A ausência de cometimentos de outros delitos depois dos fatos em julgamento não tem o condão de configurar a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal” (AgRg no REsp n. 1.966.376/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022). Acrescente-se, ainda, que: “No que tange à violação do art. 66 do CP, "entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). No que se refere ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, também não deve ser admitido o apelo especial porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025